Tribunal: STF
Processo: ADI 6252
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA – MODULAÇÃO. Proclamada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, de dispositivos legais, não cabe projetar o surgimento dos efeitos da constatação, sob pena de inobservância, considerado o ângulo da higidez, da Lei Maior, como se até então não tivesse vigorado.